Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-30.2024.8.11.0094
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000158-30.2024.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALCIDES DE SOUZA BRAGA - CPF: 001.721.696-66 (EMBARGANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), FERNANDO BASTOS VILELA - CPF: 039.061.291-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON FRANCISCO ALVES - CPF: 025.196.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA FATIMA FIGUEIREDO FRANCA - CPF: 009.319.541-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VITAL DE OLIVEIRA - CPF: 144.470.687-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LOPES LIMA - CPF: 728.421.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REGIME PRISIONAL FECHADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 619 do CPP, contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A parte embargante alegou omissão e contradição na fixação do regime prisional fechado, requerendo sua modificação para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao manter o regime inicial fechado para cumprimento da pena, sem fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 619 do CPP.

4.

O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e concreta para a fixação do regime inicial fechado, amparada na natureza e quantidade da droga apreendida, nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e na dedicação do réu à atividade criminosa.

5.

O regime fechado foi justificado também pela condenação por associação para o tráfico, pela gravidade concreta dos fatos e pelo elevado grau de reprovabilidade da conduta, não havendo omissão ou contradição a sanar.

6.

A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos não acolhidos.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A fixação do regime inicial fechado é válida quando fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida, nas circunstâncias do crime e na dedicação do réu à atividade criminosa.

3.

A ausência de vícios formais no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos, ainda que a parte discorde da conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619; CP, arts. 33, § 3o, 59, 65, III, “d”; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 424.201/MS, STJ, AgRg no REsp 1890184/AC, STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.993.725/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos na forma do art. 619 do CPP pela defesa de
Alcides de Souza Braga,
em face do acórdão proferido pela Colenda Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos de apelação criminal n. 1000158-30.2024.8.11.0094, que à
unanimidade, negou provimento
ao
recurso defensivo.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada:

“
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE E REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06, com pena de 08 anos de reclusão em regime fechado e 1.200 dias-multa. A defesa alegou nulidade da abordagem policial e busca pessoal por ausência de justa causa e flagrante preparado. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a nulidade da busca pessoal e flagrante preparado; (ii) analisar a suficiência das provas quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (iii) avaliar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) examinar a adequação da pena-base e do regime inicial; (v) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal realizada foi regular, pois houve fundada suspeita justificada pelo prévio monitoramento do acusado e pela abordagem realizada após fuga e tentativa de se desfazer da droga. Não se trata de flagrante preparado, mas sim flagrante esperado, onde a polícia aguardou o melhor momento para efetivar a prisão.

4. A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas pelos depoimentos coesos dos policiais, pelos elementos apreendidos (drogas, balança de precisão) e pelas confissões do acusado durante a fase inquisitorial. O tráfico e a associação foram evidenciados por monitoramento policial, depoimentos e mensagens de áudio extraídas do celular do réu.

5. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas) devido à atuação habitual do réu no tráfico e sua associação estável com organização criminosa, comprovando a dedicação a atividades ilícitas.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas (cocaína, maconha, pasta base) e as circunstâncias do delito. O regime inicial fechado é adequado devido à gravidade dos fatos e à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7. A substituição da pena por restritiva de direitos é inaplicável, pois a pena superior a 4 anos e a natureza do crime impedem a concessão do benefício.

8. O direito de recorrer em liberdade é inviável, pois o réu permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução, não havendo modificação das circunstâncias que motivaram a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal fundada em suspeita justificada é lícita, ainda que sem autorização judicial, no contexto de flagrante esperado.

2. A condenação por tráfico e associação para o tráfico é legítima quando fundada em provas robustas, depoimentos policiais coerentes e confissão do réu.

3. O tráfico privilegiado não se aplica quando restar comprovada a habitualidade criminosa e a associação para o tráfico.

4. A pena-base pode ser majorada pela natureza e quantidade da droga, e o regime inicial fechado é justificado pela gravidade concreta do delito.

5. Não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena ultrapassa 4 anos ou há dedicação a atividades criminosas.

6. O direito de recorrer em liberdade é incompatível com a manutenção da prisão preventiva durante toda a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 3o, 44, 59, 65, III, "d"; CPP, arts. 157, 240, § 2o, 244; Lei n.o 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, 42; STJ, AgRg no HC no 684.229/MS; STJ, AgRg no REsp: 2031948/SC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, STJ, HC 424.201/MS, STJ, AgRg no REsp: 1890184/AC, TJMT, N.U 0007956-48.2018.8.11.0004. ”
(id. 284718393).

A defesa alega a existência de omissão e contradição na decisão colegiada, notadamente no que se refere à fixação do regime prisional fechado, a qual teria sido determinada sem a devida fundamentação concreta. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o consequente estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (id. 285129375).

Diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes no julgamento dos embargos, determinou-se a abertura de vista dos autos à Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, a qual apresentou contrarrazões (id. 289702862), refutando a tese defensiva e concluindo pela sua rejeição, uma vez que visam à rediscussão de questão amplamente analisada e já solucionada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao fixar o regime prisional fechado, uma vez que teria adotado o regime mais gravoso sem a devida fundamentação concreta.

Não obstante a irresignação defensiva, verifico, de plano, inexistir no acórdão embargado qualquer vício a ser sanado pela via eleita
,
evidenciando-se a clara pretensão do reexame das questões já debatidas
por ocasião do recurso de embargos de declaração.

É cediço que os embargos de declaração se destinam, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, à elucidação de obscuridade, ao afastamento de contradição ou supressão de omissão de ponto sobre o que devia pronuncia-se a autoridade judiciária, ou a correção material do julgado.

Com efeito, registrei no voto condutor o seguinte excerto, pertinente à análise ora retomada:

“4.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO.

A defesa insurge-se, ainda, contra a pena-base fixada na sentença, alegando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Compulsando os autos, com relação ao delito de tráfico, que a pena basilar foi fixada acima do mínimo legal, constata-se que, na
primeira fase
, o juízo a quo considerou desfavoráveis a
natureza e quantidade da substância e circunstâncias do crime
, destacando-se que” foi apreendido com o acusado substâncias identificadas como maconha e cocaína, sendo a cocaína um tipo de entorpecente de potencial ainda mais lesivo à saúde pública”.

No caso, a fixação da pena-base atendeu aos reclamos do art. 42, da Lei 11.343/06. O referido artigo é bastante claro ao permitir que o juiz utilize a quantidade e a natureza da droga apreendida para a modulação da pena-base, verbis:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

O escopo da norma incriminadora em questão, ao prever a preponderância da quantidade e natureza da droga, é punir com maior rigor aqueles que realizam o tráfico de drogas em maior escala, atingindo assim, um maior número de usuários, e, com maior relevância, a saúde pública como um todo.

Ademais, conforme reiterada jurisprudência, a quantidade, natureza e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas podem ser legitimamente consideradas para a elevação da pena-base, pois refletem maior reprovabilidade da conduta:

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006 SOBRE O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. AUMENTO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA. 1. Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas. 2. Na espécie, a reprimenda básica acima do mínimo legal, em razão da quantidade de tóxicos apreendidos, encontra-se devidamente justificada e proporcional as especificidades do caso versado. Precedentes. (...) 2. Na hipótese, a despeito do quantum de pena fixado, o modo mais gravoso se mantém dada a gravidade concreta do delito representada pela expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos - 35,7 kg (trinta e cinco quilos e setecentos gramas) de maconha. (...)”
(HC n. 424.201/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.)

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), conforme acolhimento dos embargos de declaração, o que resultou na fixação da pena intermediária no patamar mínimo de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, tornando-se definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição aplicáveis ao caso.

Por conseguinte,
a defesa pleiteia a alteração do regime inicial fechado, fixado na sentença, para outro menos gravoso.

Contudo,
não assiste razão à defesa.

No caso em exame, o apelante foi condenado a 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A reprimenda não foi arbitrária ou desproporcional, revelando-se compatível com a gravidade concreta dos fatos e com o grau de reprovabilidade da conduta.

Conforme apurado nos autos, restou demonstrado que o apelante se dedica a atividades criminosas, tendo sido condenado pelo crime de associação para o tráfico, além de apresentarem-se circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que justifica a fixação do regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, bem como da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Confira-se:

“Em sendo a pena privativa de liberdade imposta em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais negativas, tal como ocorre na espécie, é fundamento hábil ao estabelecimento do modo fechado.” (STJ - AgRg no REsp: 1890184 AC 2020/0210216-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020).

Assim, diante do quantum da pena, da natureza do crime, da dedicação do apelante à atividade ilícita, bem como da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime inicial fechado, o qual deve ser mantido”
(id. 278046874)
.

Conforme se depreende dos autos, restou devidamente explicitada, no voto, a justificativa para a imposição do regime fechado, não apenas em razão do
quantum
da pena, mas também em virtude da gravidade concreta dos fatos e do elevado grau de reprovabilidade da conduta. Isso porque, conforme demonstrado, o embargante se dedica a atividades criminosas, tendo sido, inclusive, condenado pelo crime de associação para o tráfico, além de apresentar circunstâncias judiciais desfavoráveis, tais como a natureza e a quantidade da substância entorpecente, bem como as circunstâncias do crime.

Nesses termos,
a mera tentativa de reexame da causa em razão da contrariedade da decisão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração
, consoante precedente da Corte Cidadã:

“(...) Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido.[...] (STJ ,EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

Ademais, conforme bem assinalado no parecer ministerial
“a finalidade dos embargos declaratórios é apenas a de tornar claro o acórdão proferido, sem alterar sua substância, por isso, não se prestam para a modificação do julgado, aqui visada como objetivo direto.”
(id. 289702862).

Em outro julgamento, inclusive, já tive oportunidade de consignar que:

“(...) Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado,
sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
.

(N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

Em conclusão, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. As teses defensivas foram expressamente enfrentadas, com a fundamentação jurídica adequada, de modo que os embargos de declaração ora analisados apenas reproduzem a intenção de rediscutir o mérito da decisão colegiada, providência incabível nesta via.

Desse modo, não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de processo Penal,
não acolho
dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025